Tribunal: STF
Processo: HC 52329
Classe: HC
Órgão julgador: ANTONIO NEDER
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1974-09-10
Data de publicação: 1974-09-10

Ementa:
1. Compete à Justiça comum processar e julgar policial militar que, em diligência de policiamento civil, pratica homicídio contra pessoa estranha à vida militar. 
2. Conflito positivo de jurisdição. Se um dos juízes conflitantes reconhece a sua incompetência antes de o Tribunal competente dirimir o incidente, este desaparece.